Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722613-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0707817-47.2020.8.07.0020, impetrado por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 043/2020 – CAESB e do Presidente da Companhia ora agravante. A liminar, ora agravada, foi concedida para determinar a suspensão do processo licitatório referente ao pregão eletrônico no 43/2020 – CAESB, até ulterior decisão do Juízo a quo. Aduz a agravante, em síntese, que o referido pregão eletrônico tem por objeto a contratação da execução de serviços de manutenção corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal; que a licitação estabeleceu uma divisão espacial em 04 (quatro) lotes para a prestação desse serviços, proporcionando uma ampla participação dos interessados; que foi estabelecida a regra segundo a qual a mesma empresa não poderia vencer mais de um lote, garantindo-se o princípio da competitividade; que do total de lotes, a agravante ainda mantém contrato vigente, decorrente de prorrogação excepcional, para 03 (três) deles, os quais não podem ser prorrogados; que para o lote 03, que abrange as regiões do Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Samambaia e Riacho Fundo II, não detém contrato vigente e a região está descoberta da prestação desses serviços. Narra que a liminar agravada determinou a suspensão dos serviços contratados na sua totalidade, incluindo o lote 03, o que trará diversos prejuízos à população; destaca que o Tribunal de Contas do Distrito Federal utilizou o interesse público como fundamento central da decisão que determinou o prosseguimento do Pregão no 43/2020, oportunidade em que enfatizou a essencialidade do serviço e a economia gerada com as novas contratações, na ordem de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Quanto ao mandado de segurança na origem, afirma que a agravada apontou como ato coator o descumprimento das cláusulas 12.1, VIII e 12.2.2.3., do edital do certame, bem como a ausência de qualificação econômico-financeira e qualificação técnico-operacional da empresa MC Engenharia, vencedora do 2o lote. Tece considerações pontuais a todas as arguições formuladas pela impetrante na origem. Entende que a r. decisão agravada deva ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que a discussão travada na origem demanda dilação probatória, vedada em sede de mandado de segurança; b) que o próprio TJDFT já examinou a matéria nos autos do AGI no 0707069-75.2020.8.07.0000 e MSG no 0718553-87.2020.8.07.0000, manifestando-se desfavoravelmente às empresas que alegam nulidades relacionadas ao Pregão 43/2020-CAESB; c) que houve exame acurado, pelo TCDF, de todo o procedimento licitatório e contratações realizadas, o que deve ser preservado sob o princípio da separação dos poderes. Especificamente quanto ao ponto tomado como demonstrativo do fumus boni juris pela r. decisão agravada – ausência de comprovação da qualificação técnica da empresa MC Engenharia Ltda - , a agravante assevera que toda a documentação apresentada foi analisada pela área técnica responsável, estando apta a demonstrar a execução de serviços por parte da empresa vencedora. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, a possibilidade de paralisação de serviço essencial à população do Distrito Federal. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão liminar, considerando-se válidos todos os atos adotados no Pregão no 43/2020-CAESB. Preparo regular ID 17834136. No ID 17803823, a empresa agravada noticia que distribuiu perante a 23a Vara Federal do Juizado Especial Cível Ação de Exibição de Documentos, na qual se busca o inteiro teor da documentação que ensejou a expedição da Certidão Específica 0447/2013/DTE-DRC, ora impugnada pelo mandamus impetrado na origem. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão concessiva de liminar, proferida nos autos do MSG no 0707817-47.2020.8.07.0020, na qual a MM. Juíza a quo determinou a suspensão do processo licitatório referente ao pregão eletrônico no 43/2020 – CAESB, cujo objeto é a contratação da execução de serviços de manutenção corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal. Das arguições expendidas pela empresa impetrante (ora agravada), apenas uma foi acolhida pelo juízo a quo como plausível para fins de concessão da liminar, nos termos que a seguir se transcreve, in verbis: (...) CONTUDO, no tocante ao alegado descumprimento da cláusula 11.6.2, reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante, tendo em vista a aparente inobservância de exigência relativa ao documento necessário para comprovar a capacitação técnico-operacional da empresa MC ENGENHARIA LTDA. Nesse sentido, consigno que a referida cláusula do edital (11.6.2) exige a “Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já executou serviço de Manutenção de sistemas, de acordo com as características e quantidades mínimas descritas, devendo ser comprovado, no mínimo, a execução de 08 (oito) itens de serviços (...)”. Extrai-se dos autos (ID 66191446, ID 66191447 e ID 66191450) que a empresa vencedora do certame no lote 2 apresentou três documentos para comprovar sua qualificação técnico operacional. O documento de ID 66191446 não chegou a ser computado no procedimento licitatório, conforme consta da fundamentação contida na decisão administrativa da própria autoridade coatora (ID 66191445, página 2), de modo que apenas os documentos de ID 66191447 e 66191450 foram considerados, em conjunto, para aferir o preenchimento dos requisitos exigidos no edital, conforme também ficou consignado na referida decisão administrada. Todavia, o documento de ID 66191450, aceito pela autoridade coatora como prova de capacitação técnico-operacional da MC ENGENHARIA LTDA, aparentemente não detém as características do atestado técnico exigido no edital, sobretudo porque se trata de “certidão específica” emitida pelo CREA-DF, e não de atestado técnico emitido pela pessoa jurídica contratante da obra e serviços executados anteriormente pela licitante. Consigno, por oportuno, que o art. 57 da Resolução no 1.025/09 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA estabelece o seguinte: “Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos. Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.” A referida norma administrativa foi invocada pelo CREA-DF, após ser instado, na via administrativa, a esclarecer a natureza da “certidão específica” apresentada pela empresa MC ENGENHARIA LTDA no processo licitatório. A manifestação da referida autarquia (ID 66188493 e 66188494) sinaliza que a “certidão específica” por ela emitida não poderia ser utilizada como atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico – CAT por não preencher os requisitos previstos na mencionada norma administrativa. Verifico, ainda, que o art. 57 da referida resolução normativa do CONFEA também foi citado no próprio edital da licitação (cláusula 11.6.4 – ID 66188487, página 19), embora em tópico referente ao atestado de capacitação profissional do responsável técnico da empresa, e não na cláusula que trata da capacitação técnico-operacional da própria pessoa jurídica. Conquanto haja distinção entre capacitação técnico-operacional e capacitação técnico-profissional, pois a primeira diz respeito à empresa licitante, enquanto a segunda se refere ao próprio responsável técnico, ambos os atestados técnicos devem apresentar informações suficientes para demonstrar a capacidade de execução de serviços semelhantes ao objeto da licitação, tais como requisitos qualitativos e quantitativos da obra anteriormente empreendida, local e período de execução, responsáveis técnicos envolvidos e atividades técnicas executadas. Assim, embora a questão seja passível de controvérsia, porque inexiste, na Lei de no 8.666/93 e no edital da licitação em análise, uma especificação dos requisitos formais do atestado de capacitação técnico-operacional, verifico que os argumentos invocados pela impetrante são relevantes porque o conjunto dos autos indica, no mínimo, uma dúvida razoável quanto à aptidão do documento apresentado pela empresa MC ENGENHARIA LTDA para comprovar a sua capacitação técnico-operacional. Em consequência, a liminar pleiteada para suspender o processo licitatório deve ser deferida, pois o prosseguimento do certame pode ocasionar prejuízo de difícil reparação para as empresas concorrentes e para a própria Administração Pública. (...). Por certo, entendo que a dúvida razoável acerca da aptidão do documento apresentado pela empresa vencedora do lote 02, o qual deveria atestar a sua capacidade técnico-operacional, (cláusula 11.6.2 do edital do certame), é incompatível com a prova pré-constituída exigível na ação de mandado de segurança. Com efeito, no momento da impetração do mandado de segurança, é necessário que a demonstração do direito líquido e certo seja inequívoca, que a extensão do direito alegado seja facilmente aferível e que este possa ser prontamente exercido, uma vez que a via manejada não comporta dilação probatória. Outrossim, nesse juízo de cognição sumária, observa-se que a dúvida suscitada pela MM. Juíza singular acerca do documento apresentado pela empresa MC Engenharia, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, não autoriza a concessão da liminar requerida nos autos de origem, a fim de suspender o Pregão Eletrônico no 43/2020 – CAESB. Lado outro, a ausência de previsão editalícia quanto aos requisitos formais do atestado de capacitação técnico-operacional não importa em estabelecer às empresas participantes do certame requisitos não constantes do edital, devendo a análise dos documentos se limitar à verificação do que fora exigido pela cláusula de regência, sob pena de indevido arbítrio. Dispõe a cláusula 11.6.2 do Edital, in verbis: 11.6.2 Capacitação técnico-operacional da empresa - Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já executou serviço de Manutenção de sistemas, de acordo com as características e quantidades mínimas descritas, devendo ser comprovado, no mínimo, a execução de 08 (oito) itens de serviços, conforme tabela abaixo:” (Tabela de serviços). Sem grifos no original. Acerca do ponto, fundamentou o Sr. Pregoeiro, em resposta ao recurso interposto pela agravada (ID 66191445 dos autos de origem): De acordo com a área técnica, o Acervo Técnico CAESB 65 (CT 7294/2017), trata-se de uma certidão específica(CERTIDÃO ESPECÍFICA N° 0447/2013/DTE-DRC) expedida pelo CREA-DF em favor do Eng.o Amir Miguel de Sousa, responsável técnico da empresa MC Engenharia como se pode comprovar através da CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N°5438/2020 expedida pelo CREA-DF e pelo contrato social anexados juntamente com os documentos, estando apto para comprovar a execução do serviço por parte da empresa recorrida. Ainda, conforme demonstrado abaixo, observa-se que a empresa recorrida atendeu todos os requisitos e quantitativos exigidos em edital: (...). Ao lado dos argumentos já expostos, é de se ressaltar que a licitação em tela envolve serviços essenciais da mais alta relevância para a sociedade do Distrito Federal, os quais só deverão ser obstados ou restringidos mediante demonstração inequívoca da ilegalidade sustentada, sob pena de ofensa ao princípio da primazia do interesse público. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da r. decisão agravada, possibilitando-se, assim, o regular prosseguimento do Pregão Eletrônico no 43/2020 – CAESB. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de julho de 2020 22:30:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator